Tribunal: TJSP
Processo: 1501692-67.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade a autoria bem comprovadas – Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
Penas e regime carcerário corretamente fixados.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501692-67.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RODOLFO DA SILVA AURELIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501692-67.2020.8.26.0548 -Voto no 14.622
2
Apelação Criminal no 1501692-67.2020.8.26.0548
Apelante: Rodolfo da Silva Aurélio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 14.622
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
Materialidade a
autoria bem comprovadas Sentença confirmada por seus
próprios fundamentos.
Penas e regime carcerário corretamente fixados.
Apelo desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 202/210, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Campinas, Dr. Nelson Augusto Bernardes de Souza, julgou procedente a
ação penal para condenar RODOLFO DA SILVA AURELIO a 05
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-
multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a absolvição
alegando insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação
da conduta para o delito do artigo 28, da Lei 11.343/2006, a aplicação da
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 em
seu patamar máximo, o abrandamento do regime prisional para o aberto,
a detração penal e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Pede para recorrer em liberdade (fls. 214/231).
Contrariado
o
recurso
(fls.
241/251),
a
Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501692-67.2020.8.26.0548 -Voto no 14.622
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
267/270).
É o relatório.
Quanto ao pedido para recorrer em liberdade, tem-se que
o acusado respondeu ao feito preso e que, ao negar o pedido, o
magistrado anotou que ainda se faziam presentes as justificativas da
prisão preventiva.
Os detalhes circunstanciais que levaram a essa conclusão
encontram-se apontados na sentença e serão a seguir analisados com a
prova e, em especial, ao longo da dosimetria.
Assim, fica afastado o pedido.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 27 de junho de 2020, por
volta das 17h35min, na Rua General Osório, altura do no 1173, Centro,
na cidade de Campinas, RODOLFO DA SILVA AURELIO trazia
consigo, para fins de tráfico, 05 (cinco) invólucros de plástico contendo
cocaína, pesando 2,7g (dois gramas e sete decigramas), sem autorização
e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou, policiais militares realizavam um
patrulhamento de rotina pelo local quando avistaram RODOLFO, sendo
que este, ao perceber a presença da viatura, assustou-se e saiu correndo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501692-67.2020.8.26.0548 -Voto no 14.622
4
o que motivou a abordagem.
Em revista pessoal, foram localizadas em poder do réu 05
(cinco) porções de cocaína, que seriam comercializadas por ele, além da
quantia de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais), proveniente da
mercancia ilícita.
A materialidade do crime ficou demonstrada nos autos,
tanto que contra tal prova não houve insurgência.
A autoria, da mesma forma, é incontroversa.
Na fase extrajudicial, o réu confessou a prática do delito.
Disse que estava passando por dificuldade financeira e decidiu pegar
algumas porções para vender. Logo no primeiro dia foi preso. Está
arrependido (fl. 08).
Em juízo, Rofolfo alterou sua versão dos fatos e negou a
prática do tráfico. Afirmou aos policiais que a droga que estava em seu
poder seria destinada ao uso pessoal, no entanto, estes não acreditaram
em sua versão. Os milicianos disseram que seria solto se confessasse a
infração. Não leu os documentos que assinou na delegacia.
Não custa lembrar que a confissão é a prova por
excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se
necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que
seja verossímil, seja certa, clara, persistente e coincidente com outros
elementos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501692-67.2020.8.26.0548 -Voto no 14.622
5
E, a confissão vale, como se tem afirmado e reafirmado,
não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que
lhe seja ínsita. No caso, a confissão em solo policial foi plenamente
corroborada pelo depoimento das testemunhas.
O policial militar Elizeu dos Santos Euzébio, em juízo,
relatou que estavam em patrulhamento de rotina, quando viram o réu,
que se assustou ao ver a viatura e correu, sendo abordado mais adiante.
Em revista pessoal, com ele foram encontradas cinco porções de cocaína
e aproximadamente R$ 314,00 em dinheiro. Indagado, o réu confessou
que estava no local para vender o entorpecente pois estava passando por
necessidades.
No mesmo sentido, o depoimento judicial do policial
militar Lucas Moisés Santicchio Pansani que corroborou a versão do
colega, acrescentando que o réu, ao ser indagado, confessou que estava
no local para vender o entorpecente porque estava passando
necessidades.
Não há qualquer indício de que os policiais tenham agido
com a abominável intenção de acusar falsamente o réu, não merecendo
crédito a insinuação de que o flagrante foi forjado, pois, não é crível que
eles tenham se dado ao trabalho de forjar o encontro de 05 porções de
cocaína, com o simples intuito de acusar pessoa que eles sequer
conheciam, pela prática de crime tão grave.
A Defesa alega que os depoimentos dos policiais são
insuficientes para incriminar o réu, mas não justificou tal afirmação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501692-67.2020.8.26.0548 -Voto no 14.622
6
deixando de trazer para os autos provas ou indícios de que os policiais
que efetuaram a prisão não merecem credibilidade.
Depoimentos harmônicos e firmes no que é essencial, não
há qualquer razão para desprezá-los, só porque emanam de policiais,
sendo relevante observar que, pequenas divergências periféricas não lhes
abalam a credibilidade, mesmo porque, justificam-se pelas inúmeras
diligências de que participam, pelo decurso do tempo e por ambos os
fatores associados.
Os policiais não estão impedidos de depor. Seus
depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos
expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as
provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias
(art. 6o, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato
de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por
policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição
(TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).
Inconcebível recair sobre os agentes da autoridade, in
genere, presunção de inidoneidade. Assim, também em sede de
comércio clandestino de entorpecentes, deve a prova testemunhal
produzida por policial-condutor ser avaliada com os mesmos critérios
com que é sopesado o depoimento de um particular civil, máxime
porque inexiste qualquer restrição à produção de prova oral por
milicianos (TACRIM-SP - EI - Rel. Dinio Garcia - JUTACRIM 27/172).
Nesse quadro, as circunstâncias da prisão do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501692-67.2020.8.26.0548 -Voto no 14.622
7
surpreendido em local conhecido pelo comércio ilegal de entorpecentes,
com 05 eppendorfs de cocaína, acondicionadas em porções individuais,
prontas para a imediata venda a terceiros, aliado à tentativa de fuga ao
avistar os policiais, não deixam margem à dúvida quanto à traficância,
não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas ou ainda
em desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06.
De se ver que, para alicerçar a pretendida condenação,
não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O
denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de
várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a
produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio
propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios
ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como
seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar
em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve
essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as
toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito
contra a saúde pública (AC n. 172.880-3/7-00 Relator Desembargador
Cunha Camargo TJSP).
O fato de o apelante ser usuário e ou dependente, por si
só, não afasta a possibilidade de estar traficando. É sabido que muitos
usuários se prestam ao desprezível comércio clandestino, às vezes, até
mesmo para sustentar o próprio vício.
Conjunto probatório consistente, a condenação era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501692-67.2020.8.26.0548 -Voto no 14.622
8
mesmo de rigor.
As penas impostas, do mesmo modo, não merecem
reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 42/43), foi
compensada com a atenuante da confissão espontânea, resultando,
portanto, definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, ausentes
outras circunstâncias modificadoras.
No tocante à reincidência, não tem razão de ser o
inconformismo da Defesa, na medida em que não se vislumbra bis in
idem no aumento das penas pela reincidência, que, na sequência, serve
para impedir a aplicação da redução prevista no § 4o, do art. 33.
As finalidades são diversas. O aumento das penas, na
segunda fase do processo dosimétrico, decorre da recalcitrância do
acusado, cuja condenação anterior não logrou aumentar-lhe o controle
do impulso criminoso. De outro lado, a reincidência, por revelar
dedicação ao cometimento de crimes, retira do agente o benefício da
redução especial de penas, nos termos do § 4o, que se dedica ao
traficante ocasional, que não faz do crime meio de vida. São objetivos
diversos, que devem ser, ambos, considerados, sem que daí decorra a
duplicidade vedada.
Nesse contexto, o pedido defensivo de aplicação da causa
especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501692-67.2020.8.26.0548 -Voto no 14.622
9
não pode ser acolhido. A reincidência comprovada impede a redução
pelo benefício, que tem por pressuposto a primariedade e os bons
antecedentes. A existência de registros criminais anteriores os macula,
como mencionado linhas atrás.
Frise-se ainda que, na hipótese dos autos, a nocividade da
droga (cocaína), imprime maior gravidade à empreitada criminosa. É
sabido que a cocaína é substância entorpecente altamente nociva, que
causa ao usuário rápida dependência química e efeito devastador à
própria saúde e à sociedade. Tais circunstâncias evidenciam, realmente,
uma culpabilidade exacerbada na conduta do acusado.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, o fechado se
mostra o adequado, de acordo com a determinação constante no artigo
2o, § 1o, da Lei 8.072/90, que regula os crimes hediondos, hipótese
equiparada ao caso concreto.
Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível
com a gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com
que o legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que
normalmente concede a infratores de normas diversas.
Com efeito, se não tem ele direito à liberdade provisória,
fiança etc., não faria sentido que, condenado, pudesse receber pena
alternativa, ou cumprir a reprimenda em outro regime.
A respeito, tem-se que “O regime prisional inicial
fechado é obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501692-67.2020.8.26.0548 -Voto no 14.622
10
cometido após a publicação da Lei no. 11.464/2007, que deu nova
redação ao § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90” (STJ, HC 207414, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, julgado 04-10-2011).
Embora o Supremo Tribunal Federal (HC 111.840/ES)
tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei
8.072/90, a. r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental,
não possuindo eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.
Nessa linha de raciocínio, se justificada está a eleição da
modalidade mais severa de regime por conta do delito cometido, a
detração, que consiste em descontar da pena final o tempo de prisão
provisória para que com tal resultado se avalie a possibilidade de adoção
de regime mais brando, não tem o condão de, por si só, vincular o
julgador à escolha de uma modalidade que não entenda adequada, já que
o tempo de pena a cumprir não é único fator - aliás, é o menos relevante
que incide nesse momento de formulação da resposta penal.
Acrescenta-se ainda o fato de ser o apelante reincidente,
devendo iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, nos termos
do art. 33, § 2o., “b”, do Código Penal.
Também não é o caso de substituir a pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, porquanto a pena ora mantida
é superior a 4 anos, havendo impeditivo legal para a substituição (art. 44,
inc. I, do Código Penal).
Nesse quadro, não há o que se alterar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501692-67.2020.8.26.0548 -Voto no 14.622
11
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
Relator